Tribunal: TJES
Processo: 0045365-46.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045365-46.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: WALDIR JOSE PIGATI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA A COBRANÇA – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE QUANDO EFETIVADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA CDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a execução fiscal sido ajuizada em
30/12
/1999, aplica-se a previsão original do artigo 174, caput e parágrafo único do CTN, de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação (art. 219, CPC/73).

2
. O crédito objeto dos autos foi constituído em 27/10/1999, por meio da CDA nº 451/1999, de modo que sendo apenas efetivada a citação por edital em 01/07/2008, transcorreram muito mais do que cinco anos.

3
. Apenas a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005, ocasião em que já havia ultrapassado o prazo quinquenal desde a constituição do crédito tributário objeto desta execução fiscal.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e
negar

provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
a
relator
a
.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
045365-46
.200
3
.8.08.00
11

APELANTE: MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO D
E
ITAPEMIRIM

APELADO:
WALDIR JOSÉ PIGATI

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença de fls.
127/130
proferida pelo
Ju
ízo da 1ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/
ES
que, nos autos d
a
execução fiscal
ajuizada em face de
W
ALDIR JOSÉ PIGATI

decretou

a prescrição
intercorrente
de todos os créditos referentes às CDA’s executadas nos autos.

Em suas razões,
o Município A
pelante
defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo nunca
permaneceu paralisado, haja vista as diligências requeridas na busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados,
bem como por
não
terem
se esgota
do
todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo.

Pois bem,
a
o compulsar os autos, verifico que
a municipalidade ajuizou

a execução fiscal

visando o pagamento de R$

4.596,05
(
quatro
mil,
quinhe
ntos e
noventa e seis
reais e
cinco
centavos
)
relativo ao crédito fiscal
consubstanciad
o
na Certidão de Dívida Ativa n°
451
/
1999
(fls. 02/07)
.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente ocorrida em 10/10/2014, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência da não localização dos bens do executado (10/10/2008 – fl. 48-v), a data da intimação da Fazenda Pública na forma do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (fl. 123-v).

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso
dos autos
,
verifica-se
que
a execução fiscal foi
proposta

em 30/12/1999

(fl.
02
),
foi proferido o despacho citatório em 27/12/2000 (fl. 10) e
apenas foi expedido o mandado de citação do
executado
em 29/08/2005 (fl. 30), que

não

foi citado
conforme certidão exarada em
25
/
10
/2005,
ocasião em
que concedida vistas ao Município (
20/03/2006 -
fl.
32
), foi requerida a citação
por edital em 31/05/2007
(fl.
44
).

A
ssim sendo, considerado a data do ajuizamento, aplica-se a previsão original do artigo 174,
caput
e parágrafo único do CTN,
que estabelece que
o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação
(art. 219, CPC/73).

Desta feita,
o crédito objeto dos autos foi constituído em 27/10/1999, por meio da CDA nº 451/1999, de modo que sendo apenas efetivada a citação por edital em 01/07/2008 (fl. 47) transcorreram muito mais do que cinco anos.

Nesse ponto, importa salientar que somente a partir do advento
da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005, ocasião em que já havia ultrapassado o prazo quinquenal desde a constituição do crédito tributário objeto desta execução fiscal.

Portanto, ante todo o exposto, descabe analisar circunstância atinente à necessidade da ordem de suspensão do processo após a não localização da parte executada ou da determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, haja vista a ocorrência da prescrição antes mesmo da determinação da citação por edital.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.